Tribunal: TJDFT
Processo: 0765756-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO PARA EFETIVO JULGAMENTO. JUIZADO ESPECIALCÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NA PLATAFORMA DE PAGAMENTO MERCADO PAGO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração foram opostos pelo réu/recorrido, ora embargante, para sanar erro material, uma vez que o acórdão proferido foi erroneamente inserido no sistema (ID 60040250), referindo-se a processo diverso.
2. Razão assiste ao embargante. Os presentes embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para que seja desconstituído o acórdão embargado, que é estranho ao processo. Passo ao julgamento do recurso inominado.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, quais sejam: 1) que sejam declaradas ilícitas, por incompatibilidade com o inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor e o inciso II do § 3.o do art. 5.o do Decreto n.° 7.962, de 15 de março de 2013, as 8 (oito) restituições feitas pela ré para conta corrente aberta pela ré em nome do autor, à revelia dele, na instituição financeira denominada “Mercado Pago” (CNPJ 10.573.521/0001-91), em razão das 8 (oito) compras realizadas pelo autor no site da ré na internet denominado www.mercadolivre.com.br que foram canceladas, conforme comprovantes anexos (docs. 01 a 08); 2) que seja declarado que, por força do inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, o autor não é obrigado a manter conta corrente na instituição financeira denominada “Mercado Pago” (CNPJ 10.573.521/0001-91), como condição para realizar compras no site da ré na internet denominado www.mercadolivre.com.br; 3) que seja a ré condenada a não mais voltar a restituir para meio(s) de pagamento(s) distinto(s) ao(s) utilizado(s) pelo autor para realizar compra(s) no site da ré na internet denominado www.mercadolivre.com.br que venha(m) a ser cancelada(s), obrigando a ré a realizar essas restituições para o mesmo meio de pagamento utilizado pelo autor nas referidas compras; e 4) que seja a ré condenada a restituir para os cartões de crédito do autor os respectivos valores das 8 (oito) compras realizadas pelo autor no site da ré na internet denominado www.mercadolivre.com.br que foram canceladas entre 14/12/2020 e 07/02/2023, totalizando R$ 1.604,83 (um mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e três centavos), conforme comprovantes anexos (docs. 01 a 08); com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. pro rata die desde o dia de cada compra cancelada.
4. Preliminarmente, sustenta o autor/recorrente que a sentença se limitou a julgar o pedido de condenação ao pagamento de quantia certa, deixando de se manifestar quanto aos demais pedidos formulados. No mérito, argumenta que a conduta da ré/recorrida violou dispositivos legais.
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
6. Julgamento citra petita. Não se qualifica como citra petita a sentença que, examinando os fundamentos da pretensão deduzida na inicial, alcança conclusão contrária aos interesses do recorrente. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
8. Sobre a matéria, o Decreto no 7.962/ 2013, que regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico, dispõe no art. 5.o: “O fornecedor deve informar, de forma clara e ostensiva, os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor. § 1o O consumidor poderá exercer seu direito de arrependimento pela mesma ferramenta utilizada para a contratação, sem prejuízo de outros meios disponibilizados. § 2o O exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios, sem qualquer ônus para o consumidor. § 3o O exercício do direito de arrependimento será comunicado imediatamente pelo fornecedor à instituição financeira ou à administradora do cartão de crédito ou similar, para que: I - a transação não seja lançada na fatura do consumidor; ou II - seja efetivado o estorno do valor, caso o lançamento na fatura já tenha sido realizado".
9. No caso, não ocorreu violação do dever de informação imputado à fornecedora do produto (art. 6o, III, do CDC), porquanto as informações sobre o cancelamento da compra e a restituição de valores foram amplamente divulgadas, especificadas e indicadas no sítio eletrônico da recorrida, nos seguintes termos: “Após o cancelamento de uma compra, o prazo necessário para o reembolso ser creditado depende do meio de pagamento em que você o recebe. Geralmente, fazemos o reembolso para o mesmo meio de pagamento que você usou para comprar. No entanto, às vezes oferecemos o reembolso no Mercado Pago em vez do meio de pagamento original, quando você paga com cartão de crédito, para que você receba o dinheiro no ato e não precise esperar”. Disponível em: https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/cu%C3%A1ndo-recibo-el-dinero-de-una-compra-cancelada_15863.
10. Ademais, não ocorreu hipótese de venda casada (art. 39, I, do CDC), e tampouco ilicitude na forma de restituição levada a efeito pela recorrida.
11. No tocante à restituição dos valores, a regra é de que incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito; e ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Com efeito, a recorrida afirma que efetuou o estorno dos valores recebidos pelos contratos cancelados, exibindo os respectivos comprovantes (ID 58606117), enquanto o recorrente argumenta que “não é legalmente obrigado a aceitar que a restituição dos valores pagos por ele com cartão de crédito seja feita mediante depósito em ́conta do parceiro`”, mas, no entanto, não comprova sua alegação, deixando de exibir o extrato bancário e/ou outra prova hábil ao seu alcance (Acórdão 1346180, 07347758220208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
12. Nesse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, são legítimos os comprovantes dos estornos realizados em conta da plataforma Mercado Pago. Aliás, a legislação invocada pelo recorrente - Decreto no 7.962/2013 - não impõe à fornecedora do produto a obrigação de restituir o valor pago pelo mesmo meio de pagamento utilizado pelo adquirente, de modo que a obrigação de não fazer e os pedidos declaratórios formulados carecem de respaldo legal e/ou contratual.
13. Outrossim, ao realizar compras na plataforma de vendas Mercado Livre, o recorrente concordou com os termos do serviço, evidenciando que a recusa à restituição de valores pelos meios contratados implica ofensa à boa-fé objetiva, ante a adoção de comportamento contraditório.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, por equidade.
16. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PROVIDOS com efeitos infringentes para, desconstituindo o acórdão n.o 1869148, julgar o recurso inominado oposto, nos termos acima expostos (itens 3 a 15).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.